Tribunal: TJDFT
Processo: 0736734-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736734-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENIO DOMINGOS AMANCIO DA SILVA AGRAVADO: ADRIANO DA SILVA ROQUETE D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: HENIO DOMINGOS AMANCIO DA SILVA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as teses defensivas alegadas em contrarrazões (ID 31446793), assim como manifestar o que entender de direito. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator